Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-64.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL C/C AÇÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) PARA APAURAÇÃO DE IRREULARIDADE NA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO - SUSPENSÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTRESSE PROCESSUAL – PREVISÃO LEGAL QUANTO À SUSPENSÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO O MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de eventual excesso de prazo no PAD não significa, por si só, que a aposentadoria será concedida, pois como dito, a existência de excesso de prazo na conclusão do PAD não pode ser óbice na análise do pedido de aposentadoria, ou seja, na análise de outro processo administrativo (com objeto distinto). Assim, no processo administrativo de aposentadoria, há que se analisar acerca da existência e observância dos requisitos legais.
2. A Apelante, ao ingressar com a presente ação ordinária, ingressou contra Previ Cáceres – Instituto Municipal De Previdência Social dos Servidores de Cáceres e contra o Município de Cáceres. Posteriormente, em petição de emenda à petição inicial, a Apelante requereu a desistência do processo em relação ao Município de Cáceres e prosseguimento da ação com relação ao instituto de previdência do Município. Todos os atos realizados no PAD questionados foram praticados por servidores da Secretaria de Administração do Município de Cáceres ou emanados pelo próprio Prefeito Municipal. Nesse norte, o Previ Cáceres, é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo em ação.
3. De acordo com o que dispõe a Lei Complementar no 25, de 25 de Novembro de 1997, o qual disciplina sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres, o servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD), não poderá ser exonerado ou aposentar-se voluntariamente, enquanto não concluído tal procedimento, conforme preconiza o art. 249 da referida lei.
4. Desta forma, correta a decisão da Administração Pública local que suspendeu a análise do pedido de aposentadoria enquanto perdurar o PAD.
5. Recurso de Apelação desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004679-64.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ETANIA APARECIDA BERNARDES - CPF: 396.430.421-20 (APELANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELADO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL C/C AÇÃO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) PARA APAURAÇÃO DE IRREULARIDADE NA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO - SUSPENSÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTRESSE PROCESSUAL – PREVISÃO LEGAL QUANTO À SUSPENSÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO O MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
existência de eventual excesso de prazo no PAD não significa, por si só, que a aposentadoria será concedida, pois como dito, a existência de excesso de prazo na conclusão do PAD não pode ser óbice na análise do pedido de aposentadoria, ou seja, na análise de outro processo administrativo (com objeto distinto). Assim, no processo administrativo de aposentadoria, há que se analisar acerca da existência e observância dos requisitos legais.

2. A Apelante, ao ingressar com a presente ação ordinária, ingressou contra Previ Cáceres – Instituto Municipal De Previdência Social dos Servidores de Cáceres e contra o Município de Cáceres. Posteriormente, em petição de emenda à petição inicial, a Apelante requereu a desistência do processo em relação ao Município de Cáceres e prosseguimento da ação com relação ao instituto de previdência do Município. Todos os atos realizados no PAD questionados foram praticados por servidores da Secretaria de Administração do Município de Cáceres ou emanados pelo próprio Prefeito Municipal. Nesse norte, o Previ Cáceres, é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo em ação.

3. De acordo com o que dispõe a Lei Complementar no 25, de 25 de Novembro de 1997, o qual disciplina sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres, o servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD), não poderá ser exonerado ou aposentar-se voluntariamente, enquanto não concluído tal procedimento, conforme preconiza o art. 249 da referida lei.

4. Desta forma, correta a decisão da Administração Pública local que suspendeu a análise do pedido de aposentadoria enquanto perdurar o PAD.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ETANIA APARECIDA BERNARDES
em face do
PREVI CÁCERES – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES

contra

sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Ordinária de Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais c/c Ação de Cobrança e Ressarcimento de Danos Materiais e Morais no
1004679-64.2019.811.0006
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante à ausência de interesse processual.

Sustenta em suas razões recursais (Id. 41507980), em síntese, que há interesse processual, que o processo administrativo disciplinar está eivado de nulidades, excesso de prazo, prescrição e ausência de contraditório e ampla defesa.

Argumenta acerca da duração razoável do processo administrativo e que tem direito à aposentadoria integral.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 41507985.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 42490976).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se a Apelante pode ser aposentada, mesmo estando respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD).

Consigno inicialmente que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência bastante ampla no sentido de ser possível a tramitação do processo administrativo de aposentadoria em situações onde há claro excesso de prazo no processo administrativo disciplinar (PAD) que o servidor público esteja respondendo previamente.

Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto
in verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROCESSO DISCIPLINAR. PENDÊNCIA. PRAZO. EXCESSO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. 1. As disposições da Lei 8.112/1990 são aplicáveis no âmbito dos Estados nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que regem os servidores públicos e não haja incompatibilidade entre as normas. Dessa forma, a lacuna na LC 131/2010 do Estado do Paraná acerca da possibilidade de suspender o processo de aposentadoria enquanto tramita o processo administrativo disciplina deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990. 2. Contudo, o excesso de prazo para concluir o processo disciplinar autoriza o prosseguimento do trâmite do processo de aposentadoria. Com efeito, o PAD foi instaurado em 10/11/2015, sendo incontestável que o prazo de 360 dias para concluir o processo administrativo disciplinar, previsto na LCE 131/2010, foi extrapolado, pois em maio de 2018 ainda não havia decisão. 3. Dessa forma, deve ser concedida a ordem para que o processo de aposentadoria do recorrente volte a tramitar. 4. Saliente-se que eventual concessão de aposentadoria ao investigado não ocasiona prejuízo à Administração, pois, se ao término do PAD for reconhecida a prática de infração punível com a demissão, poderá ser aplicada a cassação de aposentadoria, pena expressamente prevista no art. 104 da LCE 131/2010. 5. Recurso Ordinário provido. (STJ - RMS 60.493/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

Entretanto, há várias peculiaridades no presente caso que conduzem à manutenção da sentença, as quais passo a mencionar e justificar.

Em primeiro lugar, a existência de eventual excesso de prazo no PAD não significa, por si só, que a aposentadoria será concedida, pois como dito, a existência de excesso de prazo na conclusão do PAD não pode ser óbice na análise do pedido de aposentadoria, ou seja, na análise de outro processo administrativo (com objeto distinto).

Assim, no processo administrativo de aposentadoria, há que se analisar acerca da existência e observância dos requisitos legais da aposentadoria pretendida pelo servidor público.

Como se pode observar, são coisas bastantes distintas.

Em segundo lugar, importante registrar que a Apelante, ao ingressar com a presente ação ordinária, ingressou contra Previ Cáceres – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres e contra o Município de Cáceres, conforme de infere na exordial anexada no Id. 41499031.

Posteriormente, em emenda à petição inicial, a Apelante requereu a desistência do processo em relação ao Município de Cáceres e prosseguimento da ação com relação ao instituto de previdência do Município (PREVI CÁCERES), conforme se infere no Id. 41507972.

Ao analisar o PAD acostado na exordial, verifica-se não haver nenhum ato originado ou praticado pelo Previ Cáceres – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres.

Todos os atos praticados no PAD e questionados pela Apelante foram realizados por servidores da Secretaria de Administração do Município de Cáceres ou emanados do próprio Prefeito Municipal.

Não houve qualquer ato, ainda que mínimo, como por exemplo, prestação de informação, fornecimento de documentos, etc... emanados do Previ Cáceres – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres.

Nesse norte, o Previ Cáceres, ora Apelada, é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo em ação que questiona aspectos processuais ou legais em PAD originado e instaurado previamente pela Secretaria de Administração do Município de Cáceres.

Assim, embora o fundamento da sentença prolatada pelo juízo
a quo
não esteja em consonância com a melhor técnica processual, pois o correto seria extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte, a mesma não está totalmente errada, pois não há que se falar em interesse processual (utilidade processual) em ação manejada contra pessoa errada.

Desta forma, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ainda que seja ultrapassada a questão processual acima mencionada, melhor sorte não socorre a Apelante no mérito recursal.

De acordo com o que dispõe a Lei Complementar no 25, de 25 de Novembro de 1997, o qual disciplina sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Cáceres, o servidor que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar (PAD), não poderá ser exonerado ou aposentar-se voluntariamente, enquanto não concluído tal procedimento, conforme preconiza o art. 249 da referida lei,
in verbis:

Art. 249 O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado do cargo a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada.

No caso em apreço, ao que tudo indica, o PAD instaurado contra a servidora, ora Apelante, com o escopo de apurar irregularidade na incorporação de função gratificada não findou.

Desta forma, correta a decisão da Administração Pública local que suspendeu a análise do pedido de aposentadoria enquanto perdurar o PAD.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BELO HORIZONTE. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 252 DA LEI MUNICIPAL 7.169/96. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE REVOGAÇÃO TÁCITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PAD. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PRÉVIO. NULIDADE DO PAD: NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - O artigo 252 da Lei Municipal no 7.169/96 veda expressamente que o servidor que esteja respondendo a processo administrativo se aposente, enquanto não concluído o PAD e cumprida a penalidade aplicada. - Não se vislumbra da análise dos artigos 49 e seguintes da Lei Municipal no 10.362/2011 a intenção do legislador de revogar tácita ou expressamente a regra do art. 252 da Lei Municipal no 7.169/96. - O artigo 252 não padece de vício de inconstitucionalidade, tendo em vista que a regra veda a aposentadoria durante o curso do PAD, mas não o afastamento do servidor do cargo que está ocupando, uma vez preenchidos os requisitos de idade e tempo de contribuição. - Eventual excesso de prazo na tramitação de processo disciplinar somente gera nulidade quando redunde em prejuízo ao exercício da ampla defesa e restrição ao contraditório, não sendo a demora, por si só, suficiente a ensejar a nulidade do procedimento. - Não se verifica, no caso concreto, qualquer conduta ilícita por parte do réu, não havendo, ainda, nenhuma prova de que os fatos tenham causado transtornos à apelante, de modo que não há danos morais ou materiais a serem vertidos em favor da requerente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.129616-2/003, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 18/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - BELO HORIZONTE - PENDÊNCIA DE PAD - IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO REMUNERADO - POSSIBILIDADE. 1- De acordo com o art. 252 da Lei Municipal 7.169/96, o servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser aposentado voluntariamente após a conclusão daquele e o cumprimento da penalidade acaso aplicada. 2- O servidor que reúne os requisitos necessários para se aposentar voluntariamente, mas é impedido por responder a PAD, tem direito ao afastamento remunerado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.198377-7/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 13/04/2015)

Nesse contexto, prejudicado estão todos os demais argumentos suscitados pela Apelante, por tratar-se de questões meritórias.

Por fim, determino a correção na autuação dos autos, haja vista que consta como Apelado o
Previ Cáceres – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres e o Município de Cáceres, quando na realidade deveria constar apenas o instituto de providência.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020